Tribunal: TCU
Processo: 009.516/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12661/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Sr. Sebastiao Fabiano Lemes, prorrogando por mais 60 (sessenta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 2373/2021-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência ao requerente. 1. Processo TC- Processo 009.516/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edivar Elvas e Silva (XXX.222.211-XX); Sebastiao Fabiano Lemes (XXX.119.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete de Segurança Institucional 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Jefferson Gustavo Livio Dayahn (61342/OAB-DF) e outros, representando Sebastiao Fabiano Lemes.